Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0710178-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Com esta observação, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito a um dos integrantes das Turmas Recursais. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora